Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703098-72.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEJAIR JOSÉ BORGES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença no 0014506-55.2013.8.07.0001, movido por RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO. Consta nos autos eletrônicos que, após ação condenatória proposta em face de INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA., sobreveio sentença de parcial procedência e, já na fase executiva, este Tribunal, em agravo de instrumento, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária, com a inclusão da INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S/A e do ora agravante no polo passivo, atribuindo-lhes responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação. Posteriormente, empresas do grupo econômico ao qual vinculada a devedora originária ingressaram em recuperação judicial, tendo sido celebrado, em 2019, acordo judicial perante o Juízo da recuperação, por meio do qual o exequente anuiu à inclusão de seu crédito no plano de recuperação judicial já homologado, como crédito quirografário, comprometendo-se a receber o valor exclusivamente nos moldes do PRJ e de seu aditivo. Invocando esse acordo, o executado apresentou impugnação à penhora, sustentando que o plano de recuperação judicial teria operado verdadeira novação do crédito, com extinção das obrigações anteriores inclusive em relação a sócios e terceiros, o que afastaria sua responsabilidade, na qualidade de devedor solidário alcançado por desconsideração da personalidade jurídica, tornando indevido o prosseguimento da execução em seu desfavor e a manutenção de penhora sobre quotas sociais de sua titularidade. O exequente impugnou a tese, alegando que a responsabilidade do agravante já fora apreciada e definida nos autos, de modo que a insurgência estaria preclusa, além de postular majoração de multa anteriormente aplicada e expedição de ofício à OAB. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, ao fundamento de que a inclusão do agravante no polo passivo decorre de decisão colegiada deste Tribunal, proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo inviável rediscutir, na via eleita, a responsabilidade patrimonial já firmada, sob pena de afronta à preclusão. Advertiu que a reiteração de alegações com o mesmo propósito poderia ensejar majoração da multa já fixada, indeferiu o pedido de expedição de ofício à OAB e determinou a adoção de providências para prosseguimento da execução. Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que o crédito em cobrança tornou-se concursal, foi novado pelo plano aprovado e aditado na recuperação judicial e passou a ser regido exclusivamente por suas cláusulas, as quais preveriam, de forma expressa, a extinção de obrigações anteriores inclusive em relação a sócios e terceiros, alcançando, assim, os devedores solidários e aqueles responsabilizados por desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que o exequente aderiu voluntariamente ao plano, anuiu expressamente à novação e vem recebendo as parcelas nos autos da recuperação, de modo que o prosseguimento do cumprimento de sentença em Brasília configuraria dupla via de satisfação do mesmo crédito, em afronta à boa-fé objetiva e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e estancar o prosseguimento do cumprimento de sentença, obstando, em especial, a penhora de quotas sociais e demais atos constritivos sobre seu patrimônio, até o julgamento final do agravo. No mérito, pretende o reconhecimento da concursalidade e da novação do crédito, com consequente extinção do cumprimento de sentença e desconstituição das penhoras. Requer, ainda, a concessão de gratuidade da justiça em grau recursal. É a síntese do necessário. Decido. Ab initio, com base nos documentos colacionados, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra disciplina nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. De acordo com o art. 995, parágrafo único, a atribuição de efeito suspensivo a recurso que, em regra, não o possui depende da demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso, isto é, um juízo de plausibilidade sobre o acerto da tese recursal à luz do direito aplicável e do acervo documental já disponível, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção de efeitos da decisão impugnada. Trata-se de juízo de cognição sumária e excepcional, que não se confunde com o exame exauriente próprio do julgamento de mérito, devendo ser exercido com parcimônia, em homenagem à presunção de legitimidade das decisões judiciais e à necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional concedida na origem. Assim, ausente qualquer desses requisitos, impõe-se a manutenção da eficácia da decisão agravada até que o órgão colegiado se pronuncie definitivamente sobre a controvérsia. No caso concreto, em sede de análise preliminar, não se verifica probabilidade de provimento do recurso em grau suficiente para justificar a suspensão imediata do cumprimento de sentença. A responsabilidade do agravante pelo crédito exequendo decorre de decisão colegiada desta Corte, proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na fase executiva, que incluiu o agravante e outra empresa do grupo no polo passivo e lhes atribuiu responsabilidade solidária. A referida decisão, proferida em agravo de instrumento próprio, consolidou a extensão da obrigação ao patrimônio do sócio, conferindo-lhe a condição de devedor solidário do título executivo judicial formado na ação originária. A decisão ora impugnada apenas explicitou que essa definição não pode ser indefinidamente reaberta por meio de sucessivas impugnações à penhora, sob pena de violação à estabilidade da coisa julgada e à preclusão consumativa, especialmente quando a insurgência renova, sob roupagem diversa, esforço argumentativo voltado a afastar a própria responsabilização já reconhecida por órgão colegiado. É certo que o agravante invoca fato superveniente – acordo judicial celebrado em 2019, no âmbito da recuperação, por meio do qual o exequente expressamente aderiu ao plano aprovado e homologado, com inclusão de seu crédito na condição de quirografário – e sustenta que as cláusulas do plano e de seu aditivo preveem novação do crédito e extinção das obrigações anteriores inclusive em relação a sócios e terceiros. Em tese, fatos supervenientes relevantes podem ser alegados como causa modificativa ou extintiva da obrigação na impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, em cognição sumária, não se evidencia, de forma inequívoca, que o acordo e o plano de recuperação judicial tenham o condão de extinguir, desde logo, a obrigação em face do coobrigado incluído por desconsideração da personalidade jurídica, a ponto de infirmar a decisão agravada e justificar a paralisação imediata da execução. A disciplina legal da recuperação judicial, em especial os arts. 6o, 49 e 59 da Lei no 11.101/2005, indica, como regra, que a novação promovida pelo plano homologado vincula o devedor em recuperação e os credores sujeitos ao procedimento, sem, contudo, alcançar automaticamente os coobrigados, garantes ou devedores solidários, contra os quais é possível o prosseguimento das execuções. A extensão dos efeitos do plano a sócios e terceiros, com liberação de garantias e coobrigados, constitui exceção que demanda interpretação estrita das cláusulas contratuais e demonstração clara e específica da vontade do credor nesse sentido. Ainda que o agravante sustente existir previsão expressa de extinção das obrigações inclusive com relação a sócios e terceiros e invoque a anuência do exequente, a aferição do alcance exato dessas cláusulas, bem como da compatibilidade de eventual liberação de coobrigados com a coisa julgada formada em título executivo judicial e com a decisão de desconsideração proferida por este Tribunal, reclama exame mais aprofundado pelo órgão colegiado, com análise detida dos documentos e da moldura jurídica aplicável. Não se trata, portanto, de hipótese em que o direito alegado se revele, de plano, tão evidente a ponto de justificar, isoladamente, a suspensão do cumprimento de sentença. A própria argumentação quanto à concursalidade do crédito e à alegada dupla via de satisfação demanda apuração mais cuidadosa. A meu sentir, a vinculação do crédito ao plano e o início de pagamentos no âmbito da recuperação não implicam, automaticamente, extinção da obrigação na esfera executiva, sob pena de esvaziar, em regra, a eficácia da responsabilidade de coobrigados, em contrariedade à lógica que inspira a legislação recuperacional e a jurisprudência dominante. Caberá ao colegiado, no momento oportuno, ponderar, à luz do conjunto probatório e da interpretação sistemática das cláusulas do PRJ, se houve, de fato, novação com extensão inequívoca ao devedor solidário, de modo a afastar a execução em seu desfavor, ou se, ao revés, a manutenção da demanda executiva contra o agravante se harmoniza com o regime legal e com a proteção ao crédito judicialmente reconhecido. No que toca ao requisito do perigo de dano, o agravante aponta, em especial, a iminência de penhora de quotas sociais e os potenciais reflexos sobre sua atividade empresarial e seu patrimônio. Embora seja compreensível a preocupação com medidas constritivas, o dano apontado possui, em regra, natureza patrimonial e, portanto, caráter essencialmente reversível. Eventuais penhoras podem ser desconstituídas ou moduladas, caso ao final se reconheça excesso de execução ou indevida manutenção da cobrança, sendo possível, ainda, eventual recomposição patrimonial. De outra parte, a suspensão do cumprimento de sentença e o travamento de atos executivos até o julgamento final do agravo implicariam, na prática, retardar, por tempo indeterminado, a satisfação de crédito já reconhecido por decisão transitada em julgado, afetando a efetividade da tutela jurisdicional prestada ao exequente. Nessa ponderação, não se evidencia, neste momento processual, perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em grau suficiente para sobrepor-se à presunção de legitimidade da decisão recorrida e à necessidade de assegurar a utilidade da execução. Diante desse quadro, ausente, em juízo de cognição sumária, a conjugação dos requisitos legais exigidos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, impõe-se a preservação da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Ante o exposto, com fundamento no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Após, voltem conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator